Tribunal: TJDFT
Processo: 0718703-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. INTERNAÇÃO DE CARÁTER URGENTE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ASTREINTES.

1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, que deferiu pedido de tutela de urgência vindicado pela agravada, para determinar que a agravante autorize o procedimento indicado no relatório médico acostado, inclusive com internação, sob pena de multa diária.

2. O Plano de Saúde é obrigado a custear a internação do paciente quando o tratamento for de caráter urgente, de acordo com o relatório médico, a despeito do prazo de carência previsto no contrato. Inteligência dos arts. 12, V, “c” e 35-C da Lei 9.656/98. Precedentes.

3. Tanto o prazo para cumprimento da obrigação quanto o valor das astreintes fixados pelo juízo de origem se mostram coerentes com a situação de urgência da autora, considerando-se a evidente necessidade do cumprimento da obrigação o mais rápido possível.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.